Tribunal: TJMT
Processo: 1021094-61.2024.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021094-61.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Overbooking, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELANTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), H. C. V. - CPF: 113.389.481-05 (APELADO), DOUGLAS TADEU MAGALHAES - CPF: 023.111.991-70 (ADVOGADO), THAYSA MARA LEITE COSTA - CPF: 067.064.351-39 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THAYSA MARA LEITE COSTA - CPF: 067.064.351-39 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO. MINORAÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pela companhia aérea contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por dano moral, em razão de impedimento de embarque de passagem menor de idade, realocada em voo com mais de 24 horas de atraso. A sentença fixou a indenização em R$ 20.000,00. A ré sustenta ausência de dano moral indenizável, considerando que o embarque foi realizado no dia seguinte e com assistência prestada.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o impedimento de embarque por overbooking, com realocação para voo no dia seguinte, configurar falha na prestação do serviço a ensejar reclamação por dano moral; e (ii) saber se o valor arbitrado a título de dúvida moral deve ser reduzido, à luz dos princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

I
II
.
Razões de decidir

A responsabilidade do transportador aéreo é objetiva, conforme art. 14 do CDC, sendo irrelevante a demonstração de culpa, e excluindo-se o fortuito interno como causa excludente. Restou investigado nos autos que o voo originalmente contratado foi alterado unilateralmente pela companhia, gerando atraso de mais de 24 horas no embarque, o que caracteriza a prestação defeituosa do serviço. No entanto, o valor fixado na sentença mostra-se desproporcional, devendo ser limitado para R$ 6.000,00, considerando-se os critérios da razoabilidade, da extensão do dano e da função pedagógica da sanção.

IV
.
Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"

O impedimento de embarque por overbooking, com realocação para voo com mais de 24 horas de atraso, configura falha na prestação do serviço que enseja indenização por dano moral. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. V e X; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC n. 1003875-54.2020.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22.02.23.

R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso de apelação cível interposto por
Latam Airlines Group S.A.
em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação declaratória de indenização por dano moral que lhe move H
.C.V., representada pela genitora Thaysa Mara Leite Costa,
julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a ré ao pagamento de R$ 20.000,00 pelo dano moral.

Inconformada, a apelante alega, em suma, a i
nexistência de dano moral indenizável, sob o fundamento de que a ocorrência do overbooking não configura, por si só, ofensa à dignidade da pessoa humana, por tratar-se de mero aborrecimento cotidiano, especialmente por quanto o embarque alternativo foi realizado no dia seguinte , em conformidade com os critérios da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) , bem como a autora teria recebido assistência material devida.

Requer, ao final, a providência de recurso para reformar a sentença, com a consequente improcedência dos pedidos formulados na petição inicial, ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 306351856)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
H.C.V., representada pela genitora Thaysa Mara Leite Costa
moveu ação de indenização por dano moral em desfavor da
Latam Airlines Group S.A.
, aduzindo que foi impedida de embarcar pelo motivo de “Overbooking”. Narra que a ré a realocou em outro voo com saída apenas no dia 24/03/2023 às 05:00 horas, ou seja, somente 24 (vinte e quatro) horas depois

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a ré ao pagamento de R$ 20.000,00 pelo dano moral.

Inconformada, a apelante alega, em suma, a inexistência
de dano moral indenizável, sob o fundamento de que a ocorrência do overbooking não configura, por si só, ofensa à dignidade da pessoa humana, por tratar-se de mero aborrecimento cotidiano, especialmente por quanto o embarque alternativo foi realizado no dia seguinte , em conformidade com os critérios da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), bem como a autora teria recebido assistência material devida.

Requer, ao final, a providência de recurso para reformar a sentença, com a consequente improcedência dos pedidos formulados na petição inicial, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Pois bem. É cediço que a responsabilidade do transportador aéreo pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço é objetiva, conforme preconiza o artigo 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, dispensando a demonstração de culpa.

Conforme se infere dos autos, de fato, restou demonstrado a alteração unilateral do voo originalmente adquirido pela apelante, logo, não é possível isentar a sua responsabilidade, mormente por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade.

Nessa trilha, é o entendimento desta Câmara:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGEM E DA COMPANHIA AÉREA – REJEITADAS – CADEIA DE FORNECEDORES – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – MÉRITO – CANCELAMENTO E ALTERAÇÃO DO VOO – ALTO INDICE DE TRÁFEGO NA MALHA AEROVIÁRIA – FORTUITO INTERNO – VOO DE RETORNO COM ATRASO DE 27 (VINTE E SETE) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO DOS AUTORES PROVIDO E DAS REQUERIDAS DESPROVIDOS.

(...) O alto índice de tráfego na malha aeroviária decorre de problema interno inerente à atividade da empresa e ao risco do negócio, razão pela qual não há falar em causa de excludente da responsabilidade civil. Configura falha na prestação dos serviços por parte da companhia aérea e da agência de viagens a ensejar o dever de indenizar, o atraso injustificado e alterações em horários e conexões de voo, causando prejuízos aos autores. Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa, sendo que, no caso, o quantum indenizatório merece ser majorado, para atender ao entendimento desta Câmara em casos similares”
. (RAC n. 1042717-69.2021.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 25.10.23).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – EMPRESA AÉREA – READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA – ALTERAÇÃO DE VOO – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não há que se falar em vício do julgado, por ausência de fundamentação, quando a sentença enfrenta devidamente as teses de defesa levantadas pela parte. A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, nos moldes em que determina o art. 14 do CDC. Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude (caso fortuito ou força maior), o transtorno suportado em razão do atraso/alteração injustificada do voo ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à reparação moral. A indenização por dano extrapatrimonial deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza”
. (RAC n. 1003875-54.2020.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22.02.23).

Assim, pedindo vênia ao entendimento esposado pela d. magistrada, não restam dúvidas de que o atraso, cancelamento e remarcação da passagem de volta, repiso, durante o período superior a vinte horas de atraso, representa prestação defeituosa do serviço contratado, ou seja, de maneira ineficiente, violando a obrigação de honrar com as legítimas expectativas externadas quando da aquisição dos bilhetes aéreos.

Dessa forma, não resta dúvida quanto à falha na prestação do serviço oferecido, concernente no atraso de voo adquirido pelo apelante restando caracterizado o dever de indenizar da parte ré.

Logo, há de se concluir que pela responsabilidade da apelada quanto ao dano sofrido pelo apelante, em razão da má prestação do serviço, sendo imperiosa a condenação pelo dano extrapatrimonial, de modo que passo a análise do
quantum
indenizatório.

A despeito de razoável do ponto de vista jurídico, foi inserido na sentença valor maior do que o que foi requerido, mesmo estando fundamentado de forma contrária, dando senso a um vício meramente materia
l
, o que, por sua natureza, é passível de correção nesta instância recursal. Assim, exige-se uma reanálise do quantum reparatório, à luz dos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e da função pedagógica da relatórios.

É sabido que a Constituição Federal em seu art. 5º, inc. V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Sendo assim, é certo que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo, visando à compensação pelo dano sofrido.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Feitas tais considerações, entendo que a indenização imposta no ato sentencial no valor de R$ 20.000,00 pelo dano moral, mostra-se elevada,
devendo ser minorada para R$6.000,00
,
em razão das particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, atento, ainda, aos recentes julgados pátrios, além do que cumprirá a finalidade de inibir a ré à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica.

Deste modo, restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar. No arbitramento do valor do dano moral, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor, em consonância com a razoabilidade que se exige.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma apenas para minorar o dano moral para R$6.000,00, mantendo o restante incólume.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025